Tribunal: TJBA
Processo: 8033369-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033369-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANDERLICE REIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. REFERÊNCIA V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 13 E 14 DA LEI 7.145/97. ART. 40, § 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ISONOMIA. ART. 42, §2º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PARIDADE COM OS ATIVOS. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO O JULGADO DO RE 870.947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL) E EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. FUNDAMENTO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RESSALVA AOS VALORES PERCEBIDOS RELATIVOS A GAP EM NÍVEIS INFERIORES. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
A
impugnação à gratuidade da justiça
não merece acolhimento,
pois
a
Impetrante, diferentemente da tese estatal,
demonstrou não dispor de meios suficientes para custeio do processo, sem com isso se veja privada do necessário à própria mantença
.

2
.

Afasta-se a preliminar de inadequação do procedimento, por não se afigurar a presente ação mandamental como um pedido de declaração de inconstitucionalidade de diploma normativo estadual.
A pretensão autoral em verdade é de que seja realizada a interpretação da legislação local que instituiu a GAP em suas referências IV e V, no ano de 2012, por entender que, em razão da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, os militares também fariam jus à majoração.

3
.
Rejeita-se também a preliminar de decadência, pois o marco para início do prazo não é a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 12.566/2012. Em verdade a discussão é sobre um ato omissivo continuado da administração, renovando-se o prazo prescricional, por conseguinte, mês a mês.

4
. A discussão em apreço em verdade tem como nascedouro as previsões da Lei 12.566/2012, que somente entrou em vigor após
instituição da pensão da Impetrante
, o que equivale a dizer que naquela oportunidade inexistia pretensão resistida,

5
. Por outro lado, somente com o advento da Lei é que surgiu para
a
Impetrante o direito de requerer a paridade remuneratória, sendo que o prazo prescricional renova-se mês a mês, por tratar-se de relação de trato sucessivo.

6. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM foi instituída pela Lei Estadual 7.145/1997, com a finalidade de
compensar o exercício
da
atividade e os riscos dela decorrentes
e equilibrar a remuneração dos Policiais Militares.

7. O art. 14, da referida Lei, determina a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, qualquer que seja o tempo de percepção.

8
. Em igual sentido, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001)
garante aos aposentados e pensionistas a revisão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas, na mesma proporção dos policiais em atividade.

9
.
As regras constitucionais vigentes à época da entrada em vigor dos referidos diplomas legais,
por seu turno,
asseguravam o direito a paridade de vencimentos e proventos, conforme art. 40, § 8º, da Carta Magna.

10. Denota-se, da interpretação das normas constitucionais e estaduais em comento, aliadas ainda à regra do art. 42, § 2º, da Constituição Estadual, que os policiais militares aposentados possuem direito adquirido ao regime jurídico por elas estabelecido, estando aí incluído o direito à paridade entre os vencimentos do pessoal em atividade e proventos e aposentados e pensionistas.

1
1
. Considerando ainda a ampla jurisprudência deste Tribunal, a Gratificação de Atividade Policial Militar, por ser paga de forma indistinta a todos os Milicianos, possui caráter genérico, devendo ser, desta forma, estendida a todos os inativos.

1
2
.

Afasta-se
o fundamento de incompatibilidade da GAP com a GFPM
e outras gratificações
, por
não integrarem a remuneração da Impetrante.

1
3
.
Rejeita-se ainda o pedido de ressalva com relação aos valores já percebidos a título de GAP em níveis inferiores, pois,
tendo o provimento mandamental, de natureza declaratória, efeitos patrimoniais prospectivos, o abatimento de eventuais parcelas já recebidas pel
a
Impetrante deverá ser realizado por ocasião do cumprimento do julgado, oportunidade em que deverá ser apurado o valor que realmente lhe é devido.

1
4
. Acolhe-se o pleito Autoral para o fim de determinar a implementação da Gratificação por Atividade Policial Militar aos proventos d
a
Impetrante, em sua referência V, com efeitos patrimoniais a partir da impetração
.

1
5
.
O valor que vier a ser apurado deverá
ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

1
6
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão
ser corrigid
as
monetariamente
e acrescid
as
de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

1
7. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONCEDER

A SEGURANÇA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA